Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA RN ANEEL No 1.000/2021. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória destinada à constituição de título executivo judicial para cobrança de suposto consumo não faturado, apurado a partir de Termo de Ocorrência e Inspeção emitido após inspeção em unidade consumidora.
1.1. A sentença concluiu pela irregularidade do procedimento administrativo de apuração da suposta religação clandestina e pela ausência de prova escrita suficiente ao manejo da via monitória.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; e (ii) verificar se o procedimento administrativo relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção observou as exigências formais da RN ANEEL no 1.000/2021, aptas a validar a cobrança apresentada como prova escrita em ação monitória.
III. Razões de Decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa (nulidade de sentença), pois a jurisprudência é assente no sentido de que o magistrado pode dispensar a produção de provas adicionais quando o conjunto probatório é suficiente. No caso, a parte apelante não requereu a produção de prova pericial e não cumpriu a contento 3 (três) oportunidades de produção de prova e esclarecimento de fatos oferecidos pelo Magistrado da origem.
4. O procedimento administrativo de apuração da irregularidade exige cumprimento das formalidades previstas nos arts. 590 e 591 da RN ANEEL no 1.000/2021, especialmente a entrega ou remessa, com comprovação, de cópia do TOI ao consumidor quando a inspeção não é acompanhada pelo titular da unidade.
5. O acompanhamento da inspeção por terceiro sem vínculo com o consumidor impõe a comunicação formal prevista no art. 591, § 3o, da RN ANEEL no 1.000/2021, cuja comprovação não foi apresentada, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de comprovação do envio da notificação referente ao TOI, da elaboração de relatório técnico e da memória de cálculo referente à suposta recuperação de receita impede o reconhecimento da higidez do crédito.
7. A documentação apresentada não constitui prova escrita suficiente para a constituição de título executivo na ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da inobservância das normas regulatórias e dos direitos do consumidor.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A apuração de irregularidade em consumo de energia elétrica exige a estrita observância das formalidades previstas na RN ANEEL no 1.000/2021, inclusive quanto à comunicação formal ao consumidor.” 2. “A ausência de comprovação do envio do TOI ao consumidor titular quando este não acompanha a inspeção configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível a cobrança decorrente.”
Legislação relevante citada: CPC: arts. 373, I; 700; 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o e 6o, VIII. RN ANEEL no 1.000/2021: arts. 590, 591 e §§; 593; 595; 597; 598. Código Civil: art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018. TJDFT, Acórdãos no 0715137-94.2023.8.07.0004; 0701003-62.2023.8.07.0004; 0700051-55.2024.8.07.0002; 0708455-59.2024.8.07.0014.